Tribunal: STF
Processo: Pet 761
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
E  M  E  N  T  A: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA -  OUTORGA
EXCEPCIONAL DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
- CONSEQÜENTE CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA (CPC,
ART. 808, III) - NATUREZA ACESSÓRIA DO PROVIMENTO CAUTELAR - AGRAVO
IMPROVIDO.
- Há, entre o processo cautelar e as demais categorias
procedimentais, inequívoca relação de acessoriedade. A tutela
cautelar não existe em função de si própria. A acessoriedade e a
instrumentalidade constituem notas caracterizadoras do processo e da
tutela cautelares.
A existência dessa situação de conexão por acessoriedade -
uma vez encerrada a causa principal - impõe a extinção da eficácia
da medida cautelar (CPC, art. 808, III), pois a hegemonia do
processo principal torna essencialmente dependente, de seu desfecho,
a subsistência, ou não, do provimento cautelar anteriormente
concedido.